Tribunal: TJDFT
Processo: 0736903-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DO VOO DE IDA. CIÊNCIA DE PRÉVIO PROBLEMA DE ORDEM TÉCNICA. COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO DO VOO COM UM MÊS DE ANTECEDÊNCIA DA VIAGEM. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar solidariamente as requeridas a pagar aos autores o valor de R$ 7.025,28 (sete mil vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) a título de reembolso, além do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais. Narraram que a primeira autora realizou a compra de pacotes turísticos em outubro de 2023 junto ao site da segunda ré, no qual estava incluso hospedagem de 13/03/24 a 18/03/24 e transporte aéreo para Fernando de Noronha/PE. Observaram que adquiriram dois pacotes para duas pessoas cada, um no valor de R$ 9.801,12 (nove mil oitocentos e um reais e doze centavos) e outro na quantia de R$ 9.845,04 (nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos). Destacaram que a segunda ré lhes enviou e-mail informando que o transporte aéreo foi cancelado, uma vez que a primeira ré só possuía aviões a jato e que a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) proibiu que tais aeronaves realizassem o trecho adquirido. Contudo, destacaram que tal decisão foi proferida 1(um) ano antes das compras das passagens, sendo evidente que as requeridas tinham ciência de tal limitação quando realizaram a venda. Afirmaram que tentaram a remarcação do voo, contudo, não obtiveram sucesso. Ressaltaram que a única opção dada foi a do cancelamento das passagens de ida. Sem outra alternativa, os autores realizaram a compra de novas passagens de ida ao custo total de R$ 7.025,28 (sete mil vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63462440). Foram apresentadas contrarrazões (ID 63462446 e ID 63462447).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal pela segunda requerida, consistem nas alegações de ilegitimidade passiva, na responsabilidade exclusiva da primeira requerida e na ausência de requisitos para a fixação de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a segunda ré, ora recorrente, alegou que inexiste solidariedade entre a companhia aérea e a agência de turismo, já que cada empresa presta serviço distinto. Destacou que se limita apenas a intermediar a compra e venda de passagens, emitindo os respectivos bilhetes. Ressaltou que não tem qualquer ingerência sobre os itinerários de voos disponíveis, não podendo ser responsabilizada pelo cancelamento. Observou que prestou os seus serviços de forma correta e qualquer intercorrência quanto ao voo, partiu unicamente da companhia aérea, não havendo o que se falar em falha na prestação dos serviços de sua parte. Salientou que não pode ser responsabilizada pela restituição de quaisquer despesas, uma vez que, não foi causadora do dano, estando ausente o nexo de causalidade. Afirmou que a alteração do voo decorreu exclusivamente da ação da primeira ré, razão pela qual só ela pode ser considerada responsável. Destacou que os autores buscam reembolso de passagens que adquiriram sem sua intermediação, e que os erros da primeira ré impossibilitaram a solicitação de devolução dos valores pagos. Frisou que prestou todas as informações que estavam ao seu alcance, não havendo o que se falar em reparação por dano moral, haja vista a inexistência de prática de ilícito por sua parte que pudesse causar aflição ou tristeza. Ponderou que o mero desconforto narrado nos autos não tem o condão de caracterizar a ocorrência de dano moral. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação à segunda requerida. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se minore o quantum indenizatório para um patamar de acordo com os princípios da razoabilidade.
7. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Na espécie, a recorrente auferiu lucro em face da intermediação, dessa forma se faz presente na cadeia de consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A compra de pacotes turísticos por intermédio da empresa recorrente é incontroversa (ID 63462409 e ID 63462412). Também não há dúvida quanto ao cancelamento do voo de ida em virtude da proibição da ANAC quanto às operações de aeronave a jato no aeroporto de Fernando de Noronha. Ressalte-se que a recorrente, assim como a companhia aérea já tinham prévio conhecimento de tal impedimento, que foi expedido em outubro de 2022, pela referida agência. Contudo, optaram por ofertar a venda do pacote turístico que incluía tais passagens (ID 63462412). Assim, ante a evidente falha na prestação dos serviços, cabível a indenização pelos danos materiais sofridos, os quais coincidem com a efetiva redução patrimonial experimentada pelos autores, consistente no valor pago para aquisição de passagens em outra companhia aérea, devidamente corrigidos conforme sentença.
9. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Neste caso concreto, verifica-se que, embora a passagem tenha sido comercializada mesmo diante o impedimento de realização do voo, os autores foram comunicados do cancelamento do voo em 1/2/2024 (ID 63462412), cujo deslocamento estava previsto para o dia 13/3/2024, portanto, mais de um mês antes da realização da viagem, havendo tempo hábil para a resolução da contenda. Nesse sentido, observa-se que os autores adquiriram novas passagens em 21/2/2024, com antecedência razoável para a concretização da viagem, não havendo prova de que tenha experimentados danos à personalidade ou angústia suficiente para abalo moral, embora tenha trazido aflição momentânea. Ressalte-se que não houve qualquer indicação de ocorrência excepcional que demonstrasse o dano efetivo. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.